Tribunal: TJPA
Processo: 0001822-62.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001822-62.2018.8.14.0055

APELANTE: JOSE MARIA PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de José Maria Pantoja dos Santos, condenado à pena de 5 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 56 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal). A defesa busca a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação concreta na fixação da pena-base acima do mínimo legal e na aplicação de causas de aumento superior ao mínimo previsto, requerendo observância dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer se é possível a aplicação da fração mínima de 1/3 para o aumento de pena por causas majorantes (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) sem fundamentação concreta para fração superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando constatadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que devidamente fundamentadas, conforme previsão do art. 59 do Código Penal e orientação do STJ.

4.

Na 1ª fase dos cálculos dosimétricos da pena, mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante o modus operandi adotado, com amarração das vítimas em área rural, situação que dificulta o socorro, e excede a normalidade do tipo penal.

5.

Deslocamento para a 1ª fase, da causa de aumento de pena sobejante referente ao concurso de agentes, para considerar desfavorável ao acusado o vetor da culpabilidade, uma vez que a união de esforços do agente delitivo com terceiro denota ação de maior covardia e imprime mais temor à vítima.

6.

Promovido o decote das circunstâncias judiciais referente as consequências do crime, haja vista que a não recuperação dos bens no crime de roubo é inerente ao tipo penal.

7.

A aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável não é obrigatória, tratando-se de discricionariedade vinculada do julgador, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantido o critério usado na sentença, com o acréscimo, para vetor desfavorável, de 1/8 entre a pena mínima e a pena máxima prevista para o crime, bem como pena-base, de 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 60 dias-multa.

8.

Na segunda fase, mantida a atenuante da menor participação do apelante, e mantida a pena provisória de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, abaixo do mínimo legal, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

9.

Na terceira fase da dosimetria da pena, incide a causa de aumento de uso de arma de fogo, e considerando que o crime é anterior a Lei nº 13.654/2018, fixo aumento na fração de 1/3, ante a inexistência de fundamentação apta a justificar exasperação superior, em observância à Súmula 443 do STJ, resultando em 04 anos, 10 meses, 20 dias de reclusão e pagamento de 53 dias-multa.

10.

O regime semiaberto foi mantido com base no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, sendo negada a substituição da pena privativa de liberdade e o sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

11.

Determinada a extensão dos efeitos do provimento ao corréu Genival da Silva Travassos, nos termos do art. 580 do CPP

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena de José Maria Pantoja dos Santos a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 53 dias-multa, bem como, por extensão, a pena de Genival da Silva Travassos para 8 (oito) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a utilização de causa de aumento sobejante para justificar valoração negativa.

2.

A fração de aumento da pena por causas majorantes deve observar o mínimo legal na ausência de fundamentação concreta para exasperação superior, conforme Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, §2º, I e II; 29, I; 33, §2º, “b”; 44; 77; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024;

STJ, AgRg no REsp 2037584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 27.06.2023, DJe 03.07.2023; Súmula 231/STJ; Súmula 443/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação criminal
( nº 0001822-62.2018.814.0055)
em favor de
José Maria Pantoja dos Santos
, inconformada com a sentença que o condenou a 05 (cinco anos), um mês e dezoito dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 56 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal), conforme
Num. 9645902 - Pág. 1

Em suas
razões (Num. 24706708 - Pág. 1/ 7)
, a defesa inicialmente busca a
reforma da sentença quanto à fixação da pena-base
, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, razão pela qual a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal, e devidamente fundamentada, o que afirma não ter sido observado pelo juízo primevo. Destaca, ainda, que a exasperação aplicada foi desproporcional, pois ultrapassou o patamar de 1/6 da mínima para o tipo penal, previsto pela jurisprudência do STJ como limite razoável para cada vetor negativo, em violação ao princípio da proporcionalidade.

A defesa também impugna o
aumento de pena decorrente das causas de aumento previstas no §2º do art. 157 do Código Penal

(uso de arma branca e concurso de agentes),
que resultaram em majoração de 2/5. Aponta que tal critério quantitativo – aumentar a pena acima do mínimo com base apenas no número de majorantes – é inadequado e foi rejeitado pelo STJ, conforme estabelece a Súmula nº 443, a qual exige que o juiz fundamente concretamente o aumento superior a 1/3. Entende que em razão de não ter a referida fundamentação específica na sentença, caso mantidas as majorantes, o aumento da pena deve ser fixado em 1/3, patamar mínimo legal.

Pugna ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, e eventual aumento por vetores negativos observe o limite de 1/6 por circunstância, e que a majoração por causas específicas seja limitada a 1/3, na ausência de fundamentação concreta.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pelo desprovimento do recurso -
Num. 26022971 - Pág. 1/6.

Instado a manifestar-se,
o Ministério Púbico, nesta instância superior
, manifestou-se através do parecer da lavra do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida nos autos
(Num. 26176921 - Pág. 1/5).

É o relatório
,
que submeto à revisão
, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Ressalto desde já que, por se tratar de apelo exclusivo da defesa, está vedado qualquer agravamento da situação do recorrente em observância ao art. 617 do Código de Processo Penal.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que,
na primeira fase
, sejam valoradas como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ou, não sendo esse o entendimento, que o aumento da pena-base respeite a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima e, ainda,
na terceira fase
, que que a majoração por causas específicas (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) seja limitada a 1/3, dada a ausência de fundamentação específica na sentença.

Pois bem.

No que concerne ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, a defesa argui que que todas as circunstâncias judiciais devem ser consideradas favoráveis ao apelante.

Ora, a sentença reconheceu como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais:
as circunstâncias e as consequências do crime
. Da análise das circunstâncias do crime, a sentença considerou desfavorável em razão do modo revelado nos autos, o que mantenho, sobretudo pelo fato de terem sido as vítimas amarradas em área rural (sítio), dificultando eventual socorro ou fuga, conduta que excede a normalidade já presumida no tipo penal,
justificando a exasperação da pena-base.

Todavia, a não recuperação dos bens subtraídos, por si só, não justifica valoração negativa das consequências do delito, por se tratar de efeito comum ao tipo penal,
razão pela qual a torno neutra ao apelante.

Atento ao princípio da individualização da pena, desloco a majorante sobejante no presente caso, atinente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, para considerar desfavorável a circunstância culpabilidade, eis que o conjunto de esforços do apelante com outro agente delitivo denota maior covardia, organização e aumento do potencial ofensivo da conduta,
justificando assim a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase,
o

que

contribui legitimamente para a elevação da pena-base, em observância ao princípio da individualização da pena e à adequada reprovação da conduta.

Acerca da possibilidade de manejando da majorante sobejante para exasperar a pena-base, eis o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC . II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE . POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA . ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito . 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3
. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem
. 4. Apesar de o montante da pena (2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial aberto, as instâncias locais apresentaram motivação idônea para o recrudescimento do regime, ressaltando o modus operandi do delito, praticado com superioridade numérica e emprego de arma de fogo, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Além disso, a basilar foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que também impede o desconto da pena no regime mais brando.6 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024) –
grifamos.

No que se refere ao parâmetro usado para exasperar a pena base diante a configuração de circunstâncias desfavoráveis, o apelante sustenta que deve ser observado o acréscimo na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. Contudo, não há um critério fixo. O Superior Tribunal de Justiça inclusive entende pela inexistência de direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada vetor negativo, eis que constitui exercício de discricionaridade vinculada do julgador a sua escolha.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE . QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA . FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v . acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado .Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)
– grifamos.

In casu, permanecendo duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado
(circunstâncias do crime e culpabilidade)
, para fins de fixação do acréscimo, mantenho o critério objetivo de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima do tipo penal adotado na sentença, bem como a
pena-base, a de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 60 dias-multa
.

Na segunda fase, inexistindo agravantes, permanece a atenuante de menor participação na ação delitiva, com fulcro no art. 29, I do CP, na fração de 1/3 (um terço). Destaca-se, nesse ponto, que a sentença não se atentou para o imperativo da Súmula 231/STJ, eis que estabeleceu pena provisória abaixo do mínimo penal previsto para o crime do art. 157 do CP, qual seja, o de 04 (quatro) anos de reclusão. Contudo, em estrito cumprimento ao
princípio da non reformation in pejus,
mantenho a pena provisória imposta na sentença, a de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, em estrito
.

Na terceira fase da dosimetria, em que pese a majorante do concurso de agentes tenha sido deslocada para a 1ª fase dos cálculos da pena,
permanece a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma,
que em consonância com a lei vigente à época do crime, ocorrido no dia 08/03/2018, imprime acréscimo de 1/3 (um terço) da pena provisória, culminando na
pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Deixo de proceder à detração do tempo de prisão provisória eventualmente suportado pelo recorrente, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, não obstante a nova pena ora fixada, não se verifica alteração do regime prisional inicial estabelecido na sentença condenatória- o semiaberto
,
a teor do disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal

Observa-se, ainda, que os efeitos do presente recurso
devem ser estendidos ao Corréu, GENIVAL DA SILVA TRAVASSOS,
na forma do art. 580 do Código de Processo Penal, pois quanto a negativação das circunstâncias e consequências do crime, bem como a da cumulação das causas de aumento possuem idêntica fundamentação àquela utilizada para o Recorrente,
razão pela qual utilizo dos mesmos fundamentos para a reformar a pena do recorrente GENIVALDO DA SILVA TRAVASSOS,

tornando

neutra ao acusado as consequências do crime, e promover o deslocamento da majorante sobejante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria para manter a culpabilidade desfavorável.

Dessa forma, mantidas dois vetores desfavoráveis, permanece a pena-base de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
, presente a agravante da reincidência, fica inalterado o aumento da pena imposto na sentença, de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias multas, perfazendo a pena provisória de 06 (seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena do uso de arma previsto no art. 157, §2º, I do CP, eis que o crime ocorreu antes da vigência da Lei 13.654/2008, pelo que majoro a pena em 1/3, culminando na
pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multas
.

Deixo de proceder à detração do tempo de prisão provisória eis que a nova pena não imprime alteração do regime prisional estabelecido na sentença condenatória, regime fechado, ante a reincidência.

Mantenho os demais pontos da sentença não desafiados pelo presente recurso.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para reduzir a pena definitiva do acusado
José Maria Pantoja dos Santos a 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa,
e a do corréu
Genival da Silva Travassos, a 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multas,
em razão da extensão dos efeitos do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/06/2025